Tribunal: TJDFT
Processo: 0709995-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE AGRAVO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRETENSÃO ALTERAÇÃO MULTA. REDISCUSSÃO LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. DECISÃO CONFIRMADA.
1. A ausência de interposição de recurso contra Decisão que reconheceu a nulidade de intimação da parte e determinou a republicação da Decisão agravada, atrai o advento da preclusão. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso em razão de suposta supressão de instância se a alusão na peça recursal ao Art. 413 do Código Civil foi feita como fundamento jurídico para amparar a pretensão recursal de redução da multa.
3. Os parâmetros para execução da multa prevista no contrato já foram definidos no v. Acórdão, sendo inviável sua rediscussão com a finalidade de alterá-los em sede de cumprimento de sentença para reduzir a multa contratual ou fixar seu termo final na data de expedição da Carta de Habite-se.
4. A alegação de que a multa contratual se mostraria excessiva deveria ter sido feita na fase de conhecimento, porquanto inviável rediscussão da causa em cumprimento de sentença com o objetivo de desconstituir o v. Acórdão.
5. Não incorre em pena por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, a parte que exercita o seu direito de acesso ao duplo grau de jurisdição e cujo recurso não apresenta intuito protelatório ou maliciosa alteração dos fatos.
6. Recurso conhecido e desprovido.